Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721630-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: GIANE DE JESUS ANTONIO RECORRIDO: GILVAN DE JESUS ANTONIO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, manifeste-se sobre as informações juntadas pelo Distrito Federal. Brasília, 9 de setembro de 2025 14:24:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador